Tribunal: TJSP
Processo: 1006606-81.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICA. Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização material, moral e estética, em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Insurgência em relação ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos. Quantum indenizatório fixado pela r. sentença que não se

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICA. Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização material, moral e estética, em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Insurgência em relação ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos. Quantum indenizatório fixado pela r. sentença que não se mostra apto a reparar os prejuízos extrapatrimoniais causados ao autor, em razão do acidente ocasionado por culpa da ré. Requerente que sofreu lesões em seu joelho direito, e necessitou de procedimento cirúrgico para recuperação do membro, prejudicando temporariamente sua mobilidade. Quantum indenizatório que comporta majoração. Contudo, quantia pretendida pelo autor que se mostra excessiva, na medida em que não restou comprovada consequência mais grave. Sentença alterada. Recurso parcialmente provido.